Tribunal: STF
Processo: ADI 691
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-22
Data de publicação: 1992-04-22

Ementa:
-  I.  ADIn:  medida  provisoria  convertida  em   lei   sem
alterações: argüição não prejudicada.
         Não  prejudica  a  ação  direta   de   inconstitucionalidade
material de medida provisoria a sua intercorrente  conversão  em  lei
sem alterações, dado que a  sua  aprovação  e  promulgação  integrais
apenas lhe tornam definitiva a vigencia, com eficacia "ex tunc" e sem
solução de continuidade,  preservada a identidade originaria  do  seu
conteudo normativo, objeto da argüição de invalidade.
         II. Poder Judiciario: vencimentos da magistratura  estadual:
teto e vinculação.
         Ser a remuneração  dos  Ministros  do  STF,  por  imperativo
Constitucional, o  limite  maximo  dos  vencimentos  dos  magistrados
estaduais, não afeta a  jurisprudência  da  Corte  de  que,  além  de
contraria a vedação geral de equiparação e vinculação (CF,  art.  37,
XIII), e ofensiva a autonomia do Estado-membro, a lei que atrela,  de
qualquer modo, a  remuneração  de  servidores  ou  agentes  politicos
locais  a  do  pessoal  da  União  (v.g.,  sobre  a  vinculação   dos
vencimentos da Policia  Militar dos Estados aos do Exercito:  medidas
cautelares nas ADIns 117 (PR), 22.11.89,  Rezek;  193  (ES),  1.2.90,
Madeira; 196 (AC), 14.2.90, Pertence e,  em  geral,  ADIn  464  (GO),
17.10.91, Borja), ou mesmo - ai,  contra  o  meu  voto  -  a  indices
federais de mera indexação monetária (v.g., ADIns 303 (RS),  13.6.90,
Passarinho; 287 (RO), 21.6.90, Borja; ADIn  437  (SC),  11.03.91,  C.
Mello).
         III.  Processo  legislativo:  vencimentos  da   magistratura
estadual: iniciativa reservada ao Tribunal de Justiça.
         Argüição  plausível  de  inconstitucionalidade   formal   de
medida provisoria que - embora com o objetivo aparente  de  conter  a
remuneração dos juizes estaduais no teto que lhe impõe o art. 93,  V,
da Constituição - não só o  repete  -  o  que  seria  inocuo  -,  mas
institui mecanismo que  erige  o  Poder  Executivo  em  instância  de
fiscalização preventiva  da  fidelidade  da  administração  do  Poder
Judiciario aquela restrição constitucional.
         IV.   Poder   Judiciario:   independência,   autogoverno   e
controle.
         A administração financeira do Judiciario não esta  imune  ao
controle, na forma da Constituição, da legalidade dos dispendios  dos
recursos publicos; sujeita-se, não apenas a fiscalização do  Tribunal
de Contas e do Legislativo, mas também as vias judiciais de prevenção
e repressão de abusos, abertas não só aos governantes, mas a qualquer
do povo, incluidas as que dao acesso a jurisdição do Supremo Tribunal
(CF, art. 102, I, n).
         O que não admite transigencias e a defesa da  independência
de  cada  um  dos  Poderes  do  Estado,  na   área   que   lhe   seja
constitucionalmente reservada, em relação aos demais,  sem  prejuizo,
obviamente, da  responsabilidade  dos  respectivos  dirigentes  pelas
ilegalidades, abusos ou excessos cometidos.